Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRETENSÃO EM ADQUIRIR UM AUTOMÓVEL. ASSINATURA DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E ASSESSORAMENTO NA TENTATIVA DE APROVAÇÃO DE CRÉDITO. PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. ABUSIVIDADE E NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condená-la à restituição de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) em benefício da segunda requerente em virtude do reconhecimento da abusividade e nulidade do contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes. Em seu recurso, sustenta a regularidade do contrato, eis que este possui cláusula expressa esclarecendo que a ré não é obrigada a garantir a aprovação do crédito, uma vez que a sua função é apenas intermediar e assessorar os clientes, não existindo abusividade no contrato ajustado entre as partes.

II. Recurso próprio, tempestivo e custas e preparo recolhidos. (ID 27742119). Contrarrazões apresentadas (ID27742131).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

IV. No caso, consta nos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de assessoria e intermediação para a tentativa de aprovação de crédito em instituições financeiras para a compra de veículo automotor (ID 27741743).

V. Em que pese o contrato firmado entre as partes, quando das tratativas, em conversas por whatsapp, não impugnadas, verifica-se que a abordagem ao consumidor se deu incialmente com o assunto “a respeito do astra”, bem como houve envio das fotos do pretendido veículo (ID 27741742, págs. 11 e 13), o que sem dúvida, induziu no recorrido a percepção de que estaria comprando um veículo automotor e não contratando a prestação de serviços de assessoramento. Assim, do relato dos fatos é possível apurar que o consumidor tinha a intenção de adquirir um veículo, e não um contrato de assessoria. Evidente, portanto, que, o contrato firmado fere os princípios da boa-fé contratual (art. 422, CC), da equidade e coloca o consumidor em desvantagem excessiva, além de incompatível com a boa-fé (art. 51, IV, CDC).

VI. Em consequência, diante da abusividade e ofensa à boa-fé proveniente da propaganda enganosa, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade do contrato, com a devolução dos valores pagos.

VII. Por fim, quanto ao pedido de diminuição da condenação, entende-se que a indenização mede-se pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, razão pela qual, reconhecida a nulidade do contrato, deve-se a restituição se dá de forma integral, com a devolução dos valores pagos, razão pela qual não há que se falar em minoração.

VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.